Tribunal: TJDFT
Processo: 0044061-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044061-93.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14167470 – p. 188/193, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 38959448 – p. 100/102 e 103/105), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 843.989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, bem como no REsp 1.912.668/GO e no REsp 1.914.458/PI, em que se discute “se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Por fim, à Secretaria, para que proceda as anotações necessárias quanto à sucessão da CODEPLAN, conforme informado pelo DISTRITO FEDERAL em petição de ID 39533997. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014